Tribunal: TJDFT
Processo: 0005410-47.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. INDEFERIMENTO.

1. Comprovados os requisitos necessários para a caracterização do esbulho possessório, previstos no art. 561, do CPC, cabível a reintegração de posse em favor dos requerentes.

2. Ausente prova dos prejuízos alegados na petição inicial, decorrentes do esbulho possessório, inviabiliza-se o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

3. Não restando demonstrado que o esbulho possessório tenha acarretado lesão a direitos da personalidade, rejeita-se o pedido de compensação por danos morais.

4. Não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça, se a parte não trouxe aos autos elementos que mitiguem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor e aceita pelo magistrado de origem.

5. Apelos não providos.